Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724959-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTIAN KOTINDA, REGINA MARIA FELICE KOTINDA APELADO: LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, SQNW 306 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIAN KOTINDA e outra contra a decisão de ID 68338800, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na apelação. Em suas razões recursais, ID 68834392, a embargante afirma existir omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que os custos com plano de saúde haviam sido desconsiderados para a aferição do pedido da gratuidade de justiça. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito infringente à decisão embargada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o art. 1.022, inc. I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento próprio de revisão. Cabe registrar que, o fato de haver despesas com plano de saúde não infirma, por si só, a capacidade econômica da parte, sobretudo ante as movimentações financeiras vultuosas e aplicações financeiras significativas das partes, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. No caso, a decisão embargada pautou-se na análise do conjunto probatório. Ademais, o reconhecimento da hipossuficiência econômica se pauta na possibilidade de a parte arcar com os custos do processo, e ainda que se considerasse os custos com o plano de saúde, seria possível deduzir que, neste grau recursal, a parte não demonstrou que a sua capacidade econômica sofreu substancial redução, que a impossibilita de arcar com o pagamento do preparo recursal, cujo valor é módico. Desse modo, inexiste o alegado vício na decisão embargada, sendo certo que o mero inconformismo, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora